Tribunal: TJMT
Processo: 1038755-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038755-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNDO DOS BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 03.736.359/0001-10 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), TANIA REGINA LUZ MONTEIRO CAMARGO - CPF: 003.379.331-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da litispendência com outra ação de execução fiscal ajuizada anteriormente para cobrança do mesmo crédito tributário.

2. A parte apelante, patrona do executado, pugna pela reforma da sentença para serem arbitrados honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido e não por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios sobre o proveito econômico, por escalonamento, quando há extinção da execução fiscal por litispendência, manifestada pela parte executada.

III. Razões de decidir

4. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a execução fiscal é extinta após a oposição de exceção de
pré
-executividade, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência também orienta que, em casos de litispendência de execução fiscal, os honorários devem ser

fixados por apreciação equitativa, pois a extinção não implica proveito econômico para a parte executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, §8o e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1.659.645
/RS, Segunda Turma
;
STJ,
AgInt
no REsp 2065651
/TO, Primeira Turma
;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1026538-81.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 06/11/2024 – DJe 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de a
pelaçã
o interposto p
or
MUNDO DOS BRINQUEDOS LTDA

contra decisão proferida pelo juízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1038755-43.2018.8.11.0041
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência da causa com o processo de n.
1038714-76.2018.8.11.0041
.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00
.

A parte a
pelante
requer, em síntese, a reforma da decisão
para serem
fixados honorários em seu favor
, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do
seu apelo
para reformar a
sentença
recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id.

287465388
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
MUNDO DOS BRINQUEDOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1038755-43.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência da causa com o processo de n. 1038714-76.2018.8.11.0041.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, a saber: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou
pela desistência da demanda após manifestação da parte executada, ora apelante, a respeito da distribuição em dobro da mesma ação.

Quanto
a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial
n. 1889799/MA
,
entendeu que

“
(...)

O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar
irrisoriedade
.
”
(
ex
vi

STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original].

No caso em exame, e
mbora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível.

Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor.

Um erro da procuradoria fazendária (que não acarretou prejuízos à parte adversa), não pode esvaziar parte do conteúdo econômico do respectivo crédito tributário, que continua, até o momento, plenamente exigível.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem
o vício processual
.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 396.088,45
(
trezentos e noventa e seis mil e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos
)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
1.500,00, patamar fixado pelo juízo na origem
, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos
cujo valor da causa era próximo
ao da presente
(Precedentes: TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1026538-81.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 06/11/2024 –
DJe
12/11/2024
).

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas
nas quais
a Fazenda Pública é parte,
consoante os
§§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento
.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto,
mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025